Tribunal: TJMT
Processo: 0017718-96.2015.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017718-96.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (EMBARGANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ARLINDO FERREIRA MACHADO (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXITÊNCIA VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Configurado o vício da obscuridade do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

2. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata de Recurso de Embargos de Declaração (Id. 174294165) opostos por Rodorápido Transportes LTDA., em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por Arlindo Ferreira Machado, (Id. 173595159).

Alega a parte embargante a existência de omissão e obscuridade quanto ao ônus da sucumbência, uma vez que na sentença de origem, que foi mantida pelo acórdão, houve rateio da sucumbência.

Ante o exposto, pugna a Embargante pelo acolhimento dos presentes embargos, de modo que reconheça o vício e determine a inversão do ônus sucumbencial diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo embargado, devendo a parte recorrente embargada arcar integralmente com o pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 174923688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A função dos embargos de declaração é a de esclarecer ou integrar certa decisão. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, razão pela qual, nos termos do art. 1022 do CPC, deve-se apontar a contradição, obscuridade, omissão ou erro material no julgado.

Pois bem.

Alega a parte embargante a existência de omissão e obscuridade quanto ao ônus da sucumbência, uma vez que na sentença de origem que foi mantida pelo acórdão houve rateio da sucumbência.

A omissão alegada é inexistente, uma vez que houve expressa manifestação do acórdão acerca dos honorários advocatícios.

Todavia, com razão a embargante ao alegar a existência de obscuridade, pois a sentença de origem rateou os honorários advocatícios e da forma como está expresso no acórdão, não restou claro a incidência do rateio.

O magistrado de origem ao sentenciar o feito quanto aos honorários, se pronunciou da seguinte forma:

“ ́[...] Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, sendo 2/3 (dois terços) desse montante a favor do patrono da autora e 1/3 (um terço) a favor do patrono do réu, com alicerce no artigo 85, § 2°, do CPC.” (Id. 160200704, pág. 40-41)

Vê-se que na sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão, fora fixado 2/3 de 15% em favor do patrono da parte autora (Rodorápido Transportes LTDA), o que corresponde por tanto a 10% do valor atualizado da dívida. E, 1/3 em favor do patrono do réu (Arlindo Ferreira Machado), o que corresponde a 5% do valor atualizado da dívida.

Ocorre que o recurso de apelação foi interposto por Arlindo Ferreira Machado que é réu na origem, e, por ter sido desprovido, a majoração de 3% concedida no acórdão (aumentou de 15% para 18%), deve incidir somente sobre a parcela de honorários que será pago por ele ao patrono da parte autoral, o que por certo alterará a proporção determinada na origem.

Ressalto que não há como determinar que o réu arque integralmente com os honorários advocatícios, uma vez que no caso não houve inversão do ônus sucumbencial já que a sentença foi mantida.

A bem da verdade, somente se aplica no caso a majoração determinada pelo art. 85, 11 do CPC

Assim, configurada a obscuridade acordão embargado, reforma-se o referido acordão, suprindo-se a obscuridade pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se a decisão embargada.

Sendo assim, onde se lê:

“Majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da dívida, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado. Todavia suspendo a cobrança nos termos do art. 98, §3º do CPC. ”

Leia-se:

“Majoro os honorários advocatícios de 15% para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da dívida, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado, nos termos do art. 85, 11 do CPC.

Considerando que houve rateio dos honorários na sentença de origem e que o recurso foi interposto somente pelo réu (
Arlindo Ferreira Machado),
o percentual majorado será acrescido somente na parcela que o réu deverá pagar ao patrono da parte autora, sendo mantido o percentual que originalmente foi determinado a favor do patrono da parte ré.

Assim, os horários serão rateados da seguinte forma 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da dívida a favor do patrono da autora e 5% a favor do patrono do réu, com alicerce no artigo 85, §2° e §11, do CPC. Todavia suspendo a cobrança nos termos do art. 98, §3º do CPC. ”

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar obscuridade nos termos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023